Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747337-69.2023.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS SOUSA DA SILVA IMPETRANTES: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS SOUSA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (processo referência n. 0744048-28.2023.8.07.0001). Informou a Defesa (Dr. Lucas Rocha Freitas e Dr. Gustavo Batista dos Santos) que o paciente foi preso em flagrante delito em 24-outubro-2023, sob acusação de crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, ocorrida em 26-outubro-2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Pontuou que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da excepcional medida constritiva, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente (é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser o único provedor do seu lar), razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Depreende-se dos autos que o paciente MATHEUS e mais um corréu (FÁBIO) foram presos em flagrante delito, no dia 24-outubro-2023, após investigação policial prévia da Seção de Repressão à Drogas da 31a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que dava conta que eles eram traficantes no local indicado em denúncias anônimas pela comunidade. O policial condutor do flagrante, agente ALMIR DE SOUZA BARBOSA, detalhou o caminho investigativo que culminou com a prisão de FÁBIO e MATHEUS. Confira-se: é agente de polícia lotado na 31aDP; QUE há cerca de 3 meses vem recebendo informações sobre a prática de tráfico de droga realizado por FABIO VERAS SANTOS; QUE conforme apurado, FABIO integra uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo o braço direito do líder do grupo conhecimento como "GANGUE DO AGRESTE" ou "GANGUE DO RORIZ DE CIMA" QUE FABIO ainda cooptou dois vizinhos para auxiliar na guarda, pesagem e fracionamento da droga, sendo eles MATHEUS SOUSA DA SILVA e VICTOR MATIAS SOUSA DA SILVA; QUE FABIO reside no lote 14 e os vizinhos no lote 12; QUE no curso das investigações verificaram que contra FABIO há dois mandados de prisão em aberto, inclusive um dele por condenação oriunda de investigação da Coordenação de Repressão a Drogas (CORD/PCDF) e outro por ROUBO na cidade de Formosa/GO; QUE os acusados fomentam a atividade da gangue (aquisição de armas, munições, roubos, homicídios, latrocínio) como os recursos obtidos com o tráfico; QUE esse tráfico ocorre bem próximo do CENTRO EDUCACIONAL CED 03, conforme mapa em anexo e FABIO utiliza com frequência seu veículo FIAT CRONOS, Placa SGP8D14 para abastecer traficantes menores; QUE inclusive realizaram prisões em flagrante de traficantes de cocaína (Oc. 2241/2023-31aDP e 2225/2023- 31aDP), os quais conforme apurado há época foram abastecidos por FABIO, nessa dinâmica; QUE foram registradas as denúncias anônimas via 197, sendo elas a 16543/2023-DICOE, 20773/2023-DICOE e 20032/2023-DICOE; QUE na data de hoje, receberam esta última denúncia, a qual faz menção direta a FABIO e MATHEUS, bem como as outras fazem menção ainda a MATHEUS, dentre outros; QUE diante do investigação preliminar e das últimas informações envolvendo grande quantidade de drogas e dinheiro, montaram uma operação, posicionando 4 equipes em pontos estratégicos; QUE em determinado momento, visualizaram FABIO no Fiat CRONOS, que receberam a informação de que ele estaria na posse de droga, acabara de fazer uma entrega e retornou para sua residência, já se preparando para outra entrega a traficantes menores; QUE se posicionaram na rua de FABIO; QUE FABIO chegou da entrega em sua FIAT CRONOS vermelho e estacionou na porta de casa; QUE aproveitaram o momento, desembarcaram da viatura e iniciaram a abordagem; QUE porém FABIO apenas disse que se chamava ANDRE e de repente empreendeu fuga para o interior do lote; QUE iniciou-se uma perseguição; QUE conseguiram adentrar o imóvel e visualizar FABIO ainda sobre o telhado de sua residência, o qual conseguiu acessar com a ajuda de uma escada; QUE aproveitou a escada e subiu na captura de FABIO; QUE ao perceber que seria alcançado, FABIO arremessou um pé de meia preto sobre o telhado do comparsa MATHEUS e continuou a fuga, acessando o lote dos fundos da casa de MATHEUS, indo pelo corredor e sumindo de vista; QUE conseguiu chegar até o pé de meia, ocasião em que constatou se tratar de 12 porções de cocaína, grandes, embaladas separadas, claramente preparadas para serem vendidas a traficantes menores, conforme imagem em anexo; QUE as sandálias de FABIO ficaram sobre o telhado do vizinho, conforme imagem em anexo; QUE o tamanho das porções maiores é totalmente incompatível com a venda direta a usuários; QUE diante da situação flagrancial e investigação preliminar, procederam a busca domiciliar na casa de FABIO, ocasião em que foram localizados R$ 1964,00 em uma bolsinha na cômoda do quarto de FABIO; QUE em outra gaveta da cômoda foram localizados R$ 726,00 também em espécie, além de vários cartões de conta digital em nome de FABIO; QUE concomitantemente, como já haviam solicitado apoio para cerco aquela quadra, tendo em vista a fuga de FABIO, outra equipe passou a realizar incursão nas residências vizinhas, dentre elas a de MATHEUS, para onde a droga fora arremessada; QUE conforme mencionado, MATHEUS é braço direito de FABIO; QUE na casa de MATHEUS foram localizadas mais uma porção grande de cocaína em pedra, bem como uma balança de precisão com resquícios da droga, corroborando as investigações no sentido de que ali era feito o fracionamento e pesagem; QUE ainda na residência de MATHEUS foram localizados mais R$ 270,00 em espécie e notas variadas, além de cartões bancários de MATHEUS; QUE no local, além de MATHEUS, foi abordado o irmão dele, VICTOR MATIAS, o qual entrevistado no local (e posteriormente ouvido formalmente pela autoridade policial) confirmou que ouviu o barulho da droga arremessada por FABIO caindo em seu telhado; QUE foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares SAMSUNG na casa de FABIO e dois aparelhos IPHONE da casa de MATHEUS; QUE NATALY, esposa de FABIO, presenciou a ação policial e foi conduzida a 31aDP para ser ouvida na condição de testemunha, mesma situação de VICTOR, irmão de MATHEUS; QUE diante da situação, apresentou os autores, testemunhas e materiais a autoridade policial para providências. Os fatos criminosos imputados ao paciente MATHEUS e ao co-denunciado FÁBIO assim foram narrados na peça acusatória (ID 177207203 do processo referência): No dia 24 de outubro de 2023, entre 14h00 e 15h00, na Quadra 3, Conjunto 3L, Lotes 14 e 12, Setor Residencial Norte, Jardim Roriz, Planaltina/DF, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 12 (doze) porções da substância esbranquiçada na forma de pó, popularmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico e meia, perfazendo a massa líquida de 252,24g (duzentos e cinquenta e dois gramas e vinte e quatro centigramas); e 01 (uma) porção da mesma substância (cocaína) acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 49,49g (quarenta e nove gramas e quarenta e nove centigramas). Submetidas a exame preliminar, as porções apreendidas tiveram resultado positivo para o alcaloide cocaina, o qual e extraido da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substância capaz de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibida em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/2006. A polícia civil recebeu denúncias anônimas a respeito da prática de tráfico de drogas na região do Jardim Roriz, Planaltina/DF, pelos ora denunciados. Além disso, pelo mapeamento da área, foi constatado que a referida prática ilícita ocorria, inclusive, nas proximidades do Centro Educacional 03. Durante as investigações, a Seção de Repressão às Drogas da 31a DP apurou que o denunciado Fábio era o braço direito do líder do grupo criminoso conhecido como “Gangue do Agreste” ou “Gangue do Jardim Roriz”, havendo a informação de que ele havia cooptado dois vizinhos, Victor Matias Sousa da Silva e o denunciado Matheus, para lhe auxiliar na guarda, pesagem e fracionamento das drogas. Diante da notícia de que o denunciado Fábio havia acabado de realizar uma entrega de drogas, policiais civis se posicionaram na rua dele e visualizaram quando Fábio chegou ao seu endereço na direção do veículo Fiat CRONOS, de cor vermelha e placa SGP8D14. A polícia, então, realizou a abordagem do denunciado Fábio, o qual se identificou como André e empreendeu fuga para o interior do lote. Na sequência, os policiais perseguiram Fábio e o viram no telhado de sua residência, oportunidade em que, ao perceber que seria capturado, Fábio arremessou uma meia sobre o telhado da casa do denunciado Matheus e se evadiu do local. Ato contínuo, os policiais apreenderam a meia arremessada pelo denunciado Fábio e constataram que havia 12 (doze) porções de cocaína individualmente embaladas e prontas para venda em seu interior. Na sequência, a polícia realizou buscas na residência de Fábio e encontrou, no local, a quantia total de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais) e sete cartões bancários em seu nome. Ademais, também foi apreendida a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) no interior do carro de Fábio. Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência do denunciado Matheus e localizaram, no quarto dele, outra porção de cocaína, uma balança de precisão e três cartões bancários em seu nome, além da quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Assim agindo, os denunciados MATHEUS SOUSA DA SILVA e FÁBIO VERAS SANTOS incorreram no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada a ação penal. O laudo de exame de perícia criminal preliminar n. 71352/2023 (ID 176192933 do processo referência) descreve a apreensão de 13 (treze) porções de cocaína, que somam massa líquida de mais de 300g (trezentos gramas) de droga, além de balança de precisão. As fotografias constantes no laudo são elucidadoras acerca da quantidade e forma de armazenamento da cocaína apreendida. Em audiência de custódia realizada em 26-outubro-2023 a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) atestou a regularidade do flagrante e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva dos autuados, dentre eles o paciente MATHEUS SOUSA DA SILVA, diante da gravidade concreta da conduta. Ressaltou que a custódia cautelar dos autuados é necessária para a garantia da ordem pública, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido na comunidade local, cuja ação já era monitorada em operação da Polícia Civil para apurar a traficância praticada pela “gangue do agreste”. Confira-se (ID 53108171): 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque os crimes cometidos pelos autuados foram concretamente graves, o que justifica suas segregações cautelares. É que, como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, as condutas supostamente praticadas pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e suas segregações cautelares são necessárias para o resguardo do meio social, já que as condutas (tráfico e associação para o tráfico), cujas penas mínimas permitem a prisão preventiva, bem como a reincidência específica de Fabio, são demonstrações de que a conversão do flagrante em preventiva é medida que se impõe a fim de garantia da ordem pública. Ainda, cumpre esclarecer que diferente do que foi alegado pela Defesa de Matheus, já havia uma operação dada pela Polícia Civil para apurar a traficância praticada pela “gangue do agreste”, não se tratando de atuação isolada da polícia civil em face dos autuados. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIO VERAS SANTOS, filho de JOSE RONALDO MARQUES SANTOS e de FRANCINEIDE NEVES VERAS, nascido em 08/04/1979, e de MATHEUS SOUSA DA SILVA, filho de REGINALDO ALVES DA SILVA e de IVANEIDE SANATANA DE SOUSA, nascido em 10/08/2005, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Nos termos constantes na denúncia já oferecida, havia investigação prévia acerca do envolvimento do paciente no tráfico de drogas na comunidade em que vive, e, após regular situação de flagrância o paciente foi autuado na posse de substância entorpecente destinada à difusão ilícita. Além do mais, foi apreendida balança de precisão, bem como os celulares dos flagranteados, os quais em breve serão periciados, a fim de se esclarecer o real envolvimento de cada um na traficância. Ademais, denota-se que a decretação da prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente no perigo concreto da conduta, uma vez que os flagranteados mantinham em depósito quantidade considerável de entorpecentes (mais 300g de cocaína), para fins de difusão ilícita, a indicar um tráfico de drogas mais elaborado, com alto investimento para quem não possui emprego lícito, como o paciente. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado pelo paciente era de grande porte na comunidade local, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAIS DE 1 QUILOGRAMA DE CRACK. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade dos recorrentes, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida - 1kg de crack. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 91.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, não se constata flagrante ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente para a sociedade, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator